Tribunal: TJMT
Processo: 1008607-70.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-01
Data de publicação: 2022-04-01

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1008607-70.2021.8.11.0000
RECORRENTE (s): ELIELTON HERDT
RECORRIDO (s): BANCO DO BRASIL S.A.
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por ELIELTON HERDT com fundamento no artigo 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, desproveu o recurso, nos termos da seguinte ementa (id. 107568496):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – DECISÃO QUE REJEITOU IMPUGNAÇÃO À PENHORA E AFASTOU A TESE DE BEM DE FAMÍLIA – IMÓVEL DADO COMO GARANTIA HIPOTECÁRIA – IMPENHORABILIDADE - NÃO INCIDÊNCIA - DÍVIDA CONSTITUÍDA EM PROL DA ENTIDADE FAMILIAR - ART. 3o, INCISO V, DA LEI No 8.009/90 – PRECEDENTES DO STJ - DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO.
Ainda que o agravante argumente tratar-se de bem impenhorável, configurada está, destarte, a renúncia à proteção legal, nos termos do art. 3o, V da Lei no. 8.009/90, que dispõe que a impenhorabilidade é oponível em qualquer processo de execução civil, fiscal, previdenciária, trabalhista ou de outra natureza, salvo se movido para execução de hipoteca sobre o imóvel oferecido como garantia real pelo casal ou pela entidade familiar.
Ora, nemo auditur propriam turpitudinem allegans: para garantir dívida da cédula de crédito bancário o imóvel foi dado em hipoteca, mas a fim de postergar o pagamento do débito executado, alega o agravante que se trata de bem impenhorável.
Destaca-se que o imóvel foi, livremente, dado em garantia pelo agravante e em benefício da entidade familiar, nos exatos termos do art. 3o, V, da Lei no. 8.009/90, porquanto é notória a relação de parentesco entre o agravante e o devedor principal, não havendo como se declarar a impenhorabilidade desse imóvel.
Evidenciada, portanto, nada mais do que a tentativa do recorrente de beneficiar-se da própria torpeza (venire contra factum proprium), o que não se pode permitir.
A jurisprudência do STJ é no sentido de que, conforme prevê o art. 3o, V, da Lei 8.009/90, sobre o imóvel dado em garantia hipotecária não incide o benefício da impenhorabilidade do bem de família na hipótese de dívida constituída em favor da entidade familiar”. (TJMT – Segunda Câmara de Direito Privado – RAI n. 1008607-70.2021.8.11.0000, Relator (a): SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, j. em 27/10/2021).
Os embargos de declaração foram rejeitados. (id. 109889465).
Alega-se violação ao artigo 1o da Lei n. 8.009/90, além de divergência jurisprudencial ao argumento de que restou comprovado a impenhorabilidade do bem de família, uma vez que o imóvel foi dado em garantia real hipotecária em dívidas de outra pessoa física - terceiros - fora do núcleo familiar do recorrente e, ainda, o empréstimo contraído não foi revertido em seu proveito econômico.
Recurso tempestivo (id. 108831471).
Contrarrazões (id. 120016451)
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A suposta violação ao artigo 1o da Lei n. 8.009/90, está amparada na assertiva de impenhorabilidade do bem de família, uma vez que o imóvel foi dado em garantia real hipotecária em dívidas de outra pessoa física - terceiros - fora do núcleo familiar do recorrente e, ainda, o empréstimo contraído não foi revertido em seu proveito econômico.
O acórdão recorrido decidiu:
“(...) O título executado foi apresentado no ID 25447765 dos autos originários, onde se constata que o interveniente garantidor é de fato o agravante, que ofereceu em hipoteca cedular de terceiro grau e sem concorrência de terceiros, o bem imóvel de matrícula no. 41.594, do CRI de Diamantino/MT (ID 25447765 - Pág. 8).
Destaca-se que o imóvel foi, livremente, dado em garantia pelo agravante e em benefício da entidade familiar, nos exatos termos do art. 3o, V, da Lei no. 8.009/90, porquanto é notória a relação de parentesco entre o agravante e o devedor principal, não havendo como se declarar a impenhorabilidade desse imóvel”. (id. 107568496) (g.n)
No entanto, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido, é necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que impede a análise da referida questão pelo STJ, e faz incidir o óbice sumular acima mencionado.
Confira:
“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL - EMBARGOS DE TERCEIRO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA AGRAVANTE.
1. Alterar o decidido no acórdão impugnado, no que se refere à impenhorabilidade do imóvel objeto deste processo, em razão do referido bem ostentar a condição de bem de família, exige o reexame de fatos e provas, o que é vedado em recurso especial pela Súmula 7/STJ.
2. Agravo interno desprovido”. (AgInt nos EDcl no REsp 1912494/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 21/02/2022, DJe 24/02/2022). (g.n)
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - EMBARGOS DE TERCEIROS - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA PARTE EMBARGADA.
1. (...).
3. Para afastar a conclusão a que chegou o Tribunal de origem, relativa à ausência de provas acerca do proveito econômico à instituição familiar, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, incidindo, na hipótese, o óbice contido Súmula 7 do STJ.
4. Agravo interno desprovido”. (AgInt no REsp 1639337/MG, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 19/10/2020, DJe 23/10/2020). (g.n.)
Registre-se que está prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (art. 105, III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 7 do STJ.
A propósito:
“TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. PESSOA JURÍDICA. AUTOMÓVEL.PENHORABILIDADE DE BEM DECLARADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. ATIVIDADE PROFISSIONAL. UTILIDADE OU NECESSIDADE. COMPROVAÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO.
1. (...).
2. O mesmo óbice imposto à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional - incidência das Súmulas 7/STJ e 282/STF - obsta a análise recursal pela alínea c, restando o dissídio jurisprudencial prejudicado.
3. Agravo interno não provido”. (AgInt no AgInt no AREsp 1447335/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 30/11/2020, DJe 03/12/2020). (g.n)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça